Tribunal: STF
Processo: HC 99819
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - IMPETRAÇÃO FUNDADA, EM PARTE, EM RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR - INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA PROCESSUAL - CAUSA PENAL COMPLEXA - INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL - PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.